Tribunal: TJPA
Processo: 0810739-71.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810739-71.2019.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
impetrado por
CARLOS BENJAMIN DE SOUZA GONÇALVES
em favor de
ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA LEAL
.

O Impetrante ingressou com pedido de habeas corpus liberatório, em face da prisão em flagrante do Paciente

(sem apontar a data da prisão), sob a acusação do crime do art. 121, c/c art. 14, II, do CP. Defende o Impetrante a necessidade da concessão da liberdade, diante da desfundamentação do decreto prisional, da inexistência de seus requisitos, da configuração dos requisitos da liberdade provisória, e de excesso de prazo.

Constam as informações de praxe no ID 2582669, o pedido de liminar foi indeferido no ID 2591903, e no ID 2639498 consta parecer ministerial pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Extrai-se da petição inicial que o Impetrante pretende com este
habeas corpus
revogar a prisão preventiva do Paciente, no entanto, não juntou aos autos o principal documento subsidiário de suas alegações: o decreto prisional, não bastando a decisão de manutenção da prisão. Foi detectada, ainda, a ausência da certidão de primariedade, e do comprovante de endereço.

Em sendo assim, o pleito não tem como ser conhecido, nesta parte, pois em sede de
habeas corpus
não cabe dilação probatória, cujo ônus é de quem impetra.

Outrossim, pelas informações do magistrado, há relato de antecedentes criminais por crime de desacato, lesões corporais e roubo qualificado, o que contraria os argumentos defensivos.

No que tange ao
excesso de prazo
, não vejo configurado o constrangimento ilegal alegado, pois, pelo que consta nas informações prestadas pela autoridade coatora, o Réu foi preso em razão do decreto em 05.01.2018, sendo que os autos encontram-se no aguardo da oitiva de testemunhas de defesa e interrogatório do Réu, destacando-se que a localização da Comarca (Ilha do Marajó) dificulta o deslocamento dos acusados e testemunhas para oitiva.

Veja-se que o elastério da instrução não depende do Juízo, sendo que ao que tudo indica nos autos, a autoridade inquinada coatora está fazendo o possível para se chegar à conclusão da causa, não se podendo atropelar o direito das partes em nome da celeridade processual.

Por fim, destaca o magistrado que o Réu está respondendo ao processo na condição de foragido, o que contraria o pedido liberatório, e se confirmado, reforça que tal condição também prejudica a tramitação processual.

Em sendo assim, diante do que foi narrado, entendo que não está configurada qualquer morosidade na tramitação processual, para justificar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o pedido inicial, e nesta parte,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
pleiteada.

Belém, 06/02/2020